Tribunal: TJSP
Processo: 1055513-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviço educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Improcedência da ação. Alegações de aprovação no PROUNI 100% e orientação enganosa para contratação do FIES e adesão ao Programa "UNIESP PAGA", com posterior tentativa de transferência para outra instituição, por conhecimento de ilícitos e irregularidades, com negativa de documentação.

Ementa:
Prestação de serviço educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Improcedência da ação. Alegações de aprovação no PROUNI 100% e orientação enganosa para contratação do FIES e adesão ao Programa "UNIESP PAGA", com posterior tentativa de transferência para outra instituição, por conhecimento de ilícitos e irregularidades, com negativa de documentação. Não demonstrada a vinculação ao PROUNI, nem ao Programa "UNIESP PAGA", bem como consta transferência vedada para assunção de garantia. Deveres da instituição e relação de consumo não conduzem a direito reparatório. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
O afirmado dano não atinge grau de verossimilhança necessário. Ou seja, não há relação de causa e efeito pelo dano. A autora firmou contrato de financiamento do FIES, embora alegue ser beneficiária do PROUNI, depois afirma adesão ao Programa "UNIESP PAGA", sem comprovação. Ademais, por suspeita de futuro prejuízo e sem dados concretos e relevantes pretendeu a transferência . Assim, foi projetada a situação para o futuro, com alterações substanciais, cujo nexo não pode ser associado à ré.